Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. REVISÃO. VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. GUERRA UCRÂNIA E RÚSSIA. NOVO GOVERNO EMPOSSADO NO PAÍS. EXCEPCIONALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADOS.
1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel comercial, como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro e proteger o fundo de comércio.
2. As relações contratuais são pautadas na livre manifestação de vontade das partes, devendo ser preservada a vontade daquelas no momento da contratação, de modo que a revisão do contrato é medida excepcional e apenas deve ocorrer se comprovada a onerosidade excessiva ou o desequilíbrio das relações.
3. A crise provocada pela pandemia da COVID-19, em princípio, está arrefecida, na medida em que os setores produtivos retomaram às atividades. No que respeita à guerra europeia ou, mesmo, ao novo Governo empossado no País, não há nos autos (ou fora deles) qualquer documentação ou comprovação que justifique a adoção, por tais razões, de revisão contratual do valor locatício, sobretudo quando o locatário já foi beneficiado contratualmente quando o índice de reajuste do aluguel deixou de ser o IGP e foi substituído pelo IPC-A e quando a imprevisão ocasionada por esses eventos afetou ambas as partes do negócio.
4. O pedido de alteração do índice de correção monetária e de diminuição do percentual do aluguel em 20% (vinte por cento) para a renovação do contrato de locação, não encontra, por ora, amparo nos autos, sobretudo em sede de antecipação de tutela.
5. Recurso conhecido e desprovido.